Tribunal: TRE-PR
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
Num. 44535980 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/06/2025 16:21:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060316212861400000043477393
Número do documento: 25060316212861400000043477393
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/06/2025 13:28:42
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 67.265
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600575-
49.2024.6.16.0038 – Santa Maria do Oeste – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
RECORRENTE: ELEICAO 2024 ELIO DIDIMO VEREADOR
ADVOGADO: RODRIGO CORDEIRO TEIXEIRA - OAB/PR47153-A
RECORRENTE: ELIO DIDIMO
ADVOGADO: RODRIGO CORDEIRO TEIXEIRA - OAB/PR47153-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 038ª ZONA ELEITORAL DE PITANGA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. EXTRAPOLAÇÃO LIMITE DE
GASTOS.
VALOR
DIMINUTO.
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE.
PROVIMENTO
DO
RECURSO.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de RECURSO ELEITORAL interposto contra sentença que desaprovou as contas de campanha
de candidato ao cargo de vereador, em razão da extrapolação do limite de gastos com locação de veículos,
previsto no art. 42, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
2. O recorrente alega que a extrapolação, embora existente, foi devidamente registrada e comprovada, sem
má-fé, e que a falha não comprometeu a lisura das contas nem gerou desequilíbrio na disputa eleitoral,
requerendo a aprovação das contas com a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) determinar se a extrapolação do limite de gastos com locação de
veículos, ainda que comprovada e sem indícios de má-fé, justifica a desaprovação das contas, considerando

Num. 44535980 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/06/2025 16:21:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060316212861400000043477393
Número do documento: 25060316212861400000043477393
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/06/2025 13:28:42
o valor excedido e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; (ii) verificar a possibilidade de
aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o valor absoluto da
extrapolação e seu impacto no conjunto das contas de campanha; (iii) definir a possibilidade de aplicação de
multa, em face da ausência de sua aplicação em primeira instância.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Resolução TSE nº 23.607/2019 estabelece o limite de 20% do total de gastos para despesas com aluguel
de veículos automotores, visando garantir a paridade na disputa eleitoral.
5. No caso, o candidato extrapolou o limite em R$ 500,00, correspondente a 20% do total das despesas de
campanha.
6. Todavia, considerando que o valor extrapolado não ultrapassa a baliza de R$ 1.064,00, considerada
diminuta pela jurisprudência do TSE, e que não houve indícios de má-fé, é possível aplicar os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade para aprovar as contas com ressalvas.
7. Em cumprimento ao princípio da proibição da reformatio in pejus, resta obstada a aplicação da multa
referente a extrapolação dos gastos, por não ter sido aplicada na sentença de primeira instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e aprovar com ressalvas as contas apresentadas.
Tese de Julgamento:
1. A extrapolação do limite de gastos com aluguel de veículos, embora represente irregularidade, pode ser
superada pela aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade quando o valor excedido for
diminuto e não houver indícios de má-fé.
2. Em respeito ao princípio da proibição da reformatio in pejus, não se aplica multa quando esta não foi
imposta na decisão de primeira instância.
Dispositivos Relevantes Citados:
Lei nº 9.504/97, art. 26, § 1º, II;
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 42, II e 74, II.
Jurisprudência Relevante Citada:
TSE, AgR-REspe nº 0600361-95/AP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 10/08/2020;
TRE-PR, REl nº 060033160, Acórdão nº 66.951, Rel.(a) Des. Luiz Osorio Moraes Panza, Julgamento:
08/05/2025, Publicação: 14/05/2025.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Num. 44535980 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/06/2025 16:21:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060316212861400000043477393
Número do documento: 25060316212861400000043477393
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/06/2025 13:28:42
Curitiba, 30/05/2025
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral na prestação de contas referente à campanha das eleições
municipais de 2024 apresentada por ELIO DIDIMO, que concorreu ao cargo de vereador, em
Santa Maria do Oeste/PR.
Publicado o edital, não houve proposição de impugnação (id. 44310627).
Emitido
relatório
preliminar
de
diligências
(id.
44310633),
o
prestador
apresentou
tempestivamente as respostas.
No parecer conclusivo (id. 44310635) houve a manifestação pela desaprovação das contas, em
razão das seguintes irregularidades: a) houve extrapolação do limite de gasto para locação de
veículos, em desacordo com o art. 42, II, da Resolução TSE n. 23607/2019; ii) houve repasse de
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha no valor de R$ 360,00, sem a
entrega da prestação de contas relativa ao serviço de publicidade contratado. (id. 44310635).
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das contas (id. 44310645).
A sentença de id. 44310649 julgou desaprovadas as contas apresentadas com fulcro no artigo 30,
inciso III, da Lei n. 9.504/1997 e, nos termos do art. 74, inciso III, da Res. 23.607/2019.
Inconformado, o prestador interpôs Recurso Eleitoral em face da sentença (id. 44310662),
alegando que a extrapolação do limite de gastos com aluguel de veículo, no valor de R$ 1.000,00
(mil reais), embora superior ao permitido, foi devidamente registrada e comprovada, sem
ocultação ou má-fé, com trânsito regular pela conta bancária. Sustentou que a falha não
comprometeu a lisura das contas nem gerou desequilíbrio na disputa eleitoral, defendendo a
aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para que a irregularidade seja
tida por meramente formal, passível de ressalva.
Ao final, pugnou pelo provimento do recurso com a aprovação das contas, mediante aplicação do
princípio da proporcionalidade.
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do
Recurso Eleitoral interposto (id. 44366017).
É o relatório.
VOTO

Num. 44535980 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/06/2025 16:21:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060316212861400000043477393
Número do documento: 25060316212861400000043477393
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/06/2025 13:28:42
II.i. Admissibilidade
O Recurso é tempestivo, já que a parte recorrente foi intimada da sentença em 27/11/2024, data
da publicação em mural eletrônico, e o recurso eleitoral foi interposto em 30/11/2024, dentro do
prazo de 3 (três) dias do art. 258 do Código Eleitoral.
Além disso, estão presentes os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser
conhecido.
II.ii Mérito
A prestação de contas relativa à arrecadação e aplicação de recursos financeiros utilizados na
campanha eleitoral das Eleições Gerais de 2024 está disciplinada pela Lei nº 9.504/97 e
regulamentada pela Resolução TSE nº 23.607/2019.
No mérito, as contas do recorrente, que concorreu ao cargo de vereador, foram desaprovadas
pelo Juízo da 38ª Zona Eleitoral de Pitanga em razão de ter extrapolado o limite de gastos com
locação de veículos, tendo o juízo de Origem assim fundamentado sua decisão:
(...) Lado outro, dentre as despesas realizadas pelo prestador, destaca-se a locação
de veículo, conforme contrato de ID 126129594.
Na seara do aluguel de veículos, a Resolução TSE traz disposição clara acerca do
limite de 20% dos gastos contratados em campanha para a referida operação.
Compulsando os documentos acostados pelo candidato, vê-se que os gastos
contratados alcançaram o patamar de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).
Desta forma, o limite para a locação de veículos seria o valor de R$ 500,00
(quinhentos reais). Nada obstante, o prestador contratou operação no valor de R$
1.000,00 (mil reais), superando consideravelmente o quantum determinado no art.
42, II da Resolução TSE 23.607/2019.
Desta forma, considerando que a extrapolação alcançou numerário equivalente ao
dobro do permitido, configura-se inaplicável o postulado da proporcionalidade para
categorizar a falha como irrisória.
Ademais, no contexto global da prestação de contas, nota-se que o importe de R$
500,00 (quinhentos reais) tem considerável parte no total de receitas auferidas pelo
candidato, as quais situaram-se em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).
Desta feita, conclui-se que o valor da irregularidade equivale a 20% do total de
receitas do prestador.
(...)

Num. 44535980 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/06/2025 16:21:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060316212861400000043477393
Número do documento: 25060316212861400000043477393
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/06/2025 13:28:42
Ressalva-se que, nesse contexto, revela-se inaplicável a multa de 100% do
excedente irregular, uma vez que a mesma incide quando da extrapolação do limite
de gastos da campanha. Nessa esteira, entendimento exarado no Acórdão nº
060266225, do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul:
Portanto, entendo que as contas deverão ser desaprovadas.
III. DISPOSITIVO
Ante o exposto, em razão dos fatos e argumentos jurídicos explanados, JULGO
DESAPROVADAS as contas de campanha de ELIO DIDIMO, candidato a cargo de
VEREADOR do Município de SANTA MARIA DO OESTE/PR referentes às Eleições
Municipais 2024, com fulcro no art. 30, inciso III, da Lei nº 9.504/1997 e art. 74,
inciso III, da Resolução TSE 23.607/2019.
A matéria em questão está disciplinada no art. 26, § 1º, inc. II, da Lei n. 9.504/97 e no art. 42, inc.
II, da Resolução TSE n. 23.607/19, in verbis:
Lei n. 9.504/97:
Art. 26. São considerados gastos eleitorais, sujeitos a registro e aos limites fixados
nesta Lei:
§ 1º São estabelecidos os seguintes limites com relação ao total do gasto da
campanha: (...).
II - aluguel de veículos automotores: 20% (vinte por cento).
A Resolução nº 23.607/2019/TSE, ao disciplinar a arrecadação e os gastos de recursos por
partidos políticos e candidatos em campanha eleitoral e a prestação de contas à Justiça Eleitoral,
estabeleceu o limite de 20% do total de gastos para aquelas despesas relativas a aluguel de
veículos automotores, conforme o inciso II do art. 42, in verbis:
Art. 42. São estabelecidos os seguintes limites em relação ao total dos gastos de
campanha contratados:
(...)
II - aluguel de veículos automotores: 20% (vinte por cento).
Com base no limite estabelecido no citado artigo 42, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019, o
candidato poderia gastar apenas R$ 500,00 com locação de veículos automotores, uma vez que

Num. 44535980 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/06/2025 16:21:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060316212861400000043477393
Número do documento: 25060316212861400000043477393
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/06/2025 13:28:42
os gastos financeiros realizados na campanha foram no montante de R$ 2.500,00.
Entretanto, constou no parecer conclusivo que as despesas com aluguel de veículos automotores
foi no montante de R$ 1.000,00, que corresponde a 40% do total de despesas registradas. Deste
modo, a despesa extrapolou em R$ 500,00 o limite de 20% do total dos gastos de campanha
contratados (R$ 2.500,00).
Ainda que o recorrente afirme em suas razões que a extrapolação do limite de gastos com
aluguel de veículo, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), embora superior ao permitido, foi
devidamente registrada e comprovada, sem indícios de má-fé e com trânsito regular pela conta
bancária e que a irregularidade, de natureza meramente formal e passível de ressalva, não
prejudicou a transparência das contas nem o equilíbrio da eleição, pontua-se que o limite imposto
a todos os candidatos que concorriam naquela circunscrição restou objetivamente superado na
hipótese, afetando o exercício da campanha em condições de paridade financeira mínima
buscado pela norma eleitoral infringida.
Ainda, sustenta o recorrente que é possível a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade para que a irregularidade seja tida por meramente formal, passível de ressalva.
Nesse sentido, é preciso ponderar que o valor extrapolado de R$ 500,00, ainda que corresponda
a 20% da movimentação financeira de campanha, em termos absolutos não ultrapassa a baliza
de R$ 1.064,00 que é considerado diminuto e, isoladamente, inapto a ensejar a desaprovação de
contas, consoante a jurisprudência do TSE que "tem admitido a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para superação de irregularidades que representem valor
absoluto diminuto (até 1.000 UFIRs) ou percentual inexpressivo (até 10% do total da arrecadação
ou despesa)" (AgR-REspEl nº 0600361-95/AP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 10/08/2020).
Esta Corte Regional também fixou entendimento neste sentido, confira-se:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES
2024.OMISSÃO
DE
DESPESA.
RECURSO
DE
ORIGEM
NÃO
IDENTIFICADA. PEQUENO VALOR.PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
RAZOABILIDADE . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. APROVAÇÃO DAS
CONTAS COM RESSALVA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata–se de Recurso Eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as
contas de candidato ao cargo de vereador e determinou o recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional, em razão da utilização de recursos de origem não identificada
(RONI).
2. O recorrente alega a irrelevância da omissão, erro formal já corrigido, e
inexistência de dívida de campanha, requerendo a aprovação das contas, com ou
sem ressalvas, e o afastamento da determinação de recolhimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44535980 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/06/2025 16:21:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060316212861400000043477393
Número do documento: 25060316212861400000043477393
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/06/2025 13:28:42
3. A questão em discussão consiste em: (i) determinar se a omissão de despesas
eleitorais, correspondente a recursos de origem não identificada, justifica a
desaprovação das contas, considerando o valor envolvido e os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade; (ii) definir se a determinação de recolhimento ao
Tesouro Nacional deve ser mantida, à luz da legislação eleitoral e da jurisprudência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A omissão de despesas de campanha e a utilização de recursos de origem não
identificada (RONI) afetam a confiabilidade das contas, comprometendo a
transparência exigida no processo eleitoral.
5. A aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade é adequada,
considerando que o valor da irregularidade (R$ 314,00) é inferior ao limite de 1.000
UFIRs, estabelecido para aferição de irregularidades de pequeno vulto.
6.
A
inconsistência
apontada
não
compromete
a
regularidade
das contas,
justificando a aprovação com ressalvas, nos termos do artigo 74, II, da Resolução
TSE nº 23.607/2019.
7. Mantém–se a determinação de recolhimento dos valores relativos a RONI ao
Tesouro Nacional, conforme o artigo 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para aprovar, com ressalvas, as
contas prestadas, mantendo–se a determinação de recolhimento dos valores ao
Tesouro Nacional.
Tese de Julgamento:
1. A omissão de despesas eleitorais e a utilização de recursos de origem não
identificada (RONI) configuram irregularidade que afeta a transparência e a
fiscalização das contas de campanha.
2. O princípio da proporcionalidade e razoabilidade possibilita a aprovação
com ressalvas das contas quando o valor da irregularidade for inferior ao
limite de 1.000 UFIRs, não comprometendo a regularidade das contas. (Grifei)
3. A determinação de recolhimento dos valores relativos a RONI ao Tesouro
Nacional deve ser mantida, nos termos da legislação eleitoral.
_________
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 32, 32, § 1º,
VI, e 74, II.
Jurisprudência relevante citada: TRE–PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS

Num. 44535980 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/06/2025 16:21:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060316212861400000043477393
Número do documento: 25060316212861400000043477393
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/06/2025 13:28:42
nº 060279945, Acórdão, Rel.(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE –
DJE, 18/03/2025; TSE, AgRg no REspe nº 060542160/SP, Rel. Min. Edson Fachin,
DJE 17/03/2021.
(REl nº 060033160, Acórdão nº 66.951, BANDEIRANTES - PR, Relator(a): Des.
Luiz Osorio Moraes Panza, Julgamento: 08/05/2025, Publicação: 14/05/2025)
Diante disso, ainda que a irregularidade seja grave em termos de percentual, em cumprimento
aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, é possível aprovar com ressalvas as
contas do prestador em virtude de que a irregularidade representa um valor absoluto diminuto que
não supera os 1.000 (mil) Ufirs – R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos).
No que se refere à necessidade de aplicação da multa constante no parecer da I.
Procuradoria Regional Eleitoral, observa-se que o Juízo sentenciante deixou de aplicar a
multa prevista no artigo 6º, da Res. nº 23.607/2019.
Desse modo, em cumprimento ao princípio da proibição da non reformatio in pejus, que impede
que a situação do recorrente seja alterada em seu prejuízo em decorrência do julgamento de seu
próprio recurso, resta obstada a aplicação da multa referente a extrapolação dos gastos.
Por estes fundamentos, imperioso o provimento do recurso eleitoral interposto para o fim de
reformar a sentença de origem e aprovar com ressalvas as contas do prestador, nos termos do
art. 74, II, da Res. 23.607/2019.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e provimento do recurso interposto por ELIDIO
DIDIMO para reformar a sentença e aprovar com ressalvas as contas apresentadas, nos
termos do art. 74, II, da Res. 23.607/2019.
É como voto.
TATIANE DE CÁSSIA VIESE
DESA. ELEITORAL
Relatora

Num. 44535980 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/06/2025 16:21:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060316212861400000043477393
Número do documento: 25060316212861400000043477393
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/06/2025 13:28:42
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600575-
49.2024.6.16.0038 - Santa Maria do Oeste - PARANÁ - RELATORA: DESA. ELEITORAL TATIANE
DE CASSIA VIESE - RECORRENTE: ELEICAO 2024 ELIO DIDIMO VEREADOR, ELIO DIDIMO -
Advogado do(a) RECORRENTE: RODRIGO CORDEIRO TEIXEIRA - PR47153-A - RECORRIDO:
JUÍZO DA 038ª ZONA ELEITORAL DE PITANGA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cássia Viese, Guilherme Frederico Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo
Sade e. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 30.05.2025